Tribunal: TJBA
Processo: 8025764-82.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025764-82.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ARISTEU DAS MERCES RAMOS e outros

Advogado(s)
:
WANIA RAMOS BORGES, MAURICIO DAS MERCES RAMOS DA SILVA, WANEIDE RAMOS BORGES, EDNALVA DAS MERCES RAMOS DA SILVA, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, EDNALVA DAS MERCES RAMOS DA SILVA, MAURICIO DAS MERCES RAMOS DA SILVA, WANEIDE RAMOS BORGES, WANIA RAMOS BORGES

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SEGURO SAÚDE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – CONTRATO VIA PROPOSTA – AUSÊNCIA DE VÍCIO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS

I. Caso em exame
Embargos de Declaração opostos
por
Bradesco Saúde S/A
em face de Aristeu das Merces Ramos
,
irresignad
o
com o acórdão que

negou

provimento ao recurso
.

II. Questão em discussão
Discute-se se o acórdão foi omisso ao deixar de analisar suposta questão de fato relacionada à forma de contratação do seguro, e se tal omissão caracterizaria vício apto a justificar a oposição dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir
Não se vislumbra qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado. A controvérsia foi solucionada à luz da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada. A questão relativa à forma de contratação do seguro revelou-se irrelevante diante da constatação de que a parte embargante violou o dever de boa-fé objetiva contratual. Os embargos visam, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com o instrumento eleito.

IV. Dispositivo e tese
Conhecem-se dos embargos de declaração, mas rejeitam-se suas razões, mantendo-se incólume o acórdão.

Tese: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo se limitar à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Legislação relevante citada:
Código de Processo Civil, art. 1.022
Código de Processo Civil, art. 489, §1º

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão n. 939704, AGI 20150020310806, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 2ª Turma Cível, julgado em 04/05/2016, DJE 12/05/2016, p. 220
STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 107.701/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/05/2019, DJe 06/08/2019
STJ, EDROMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.